Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Visto.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por NEUZA PEREIRA TOTIMURA SILVA representada por sua irmã SILVANIA PEREIRA TOTIMURA SILVA por meio da Defensoria Pública contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por ser acometida por diagnóstico de depressão (CID 10 F32.2), necessita de cuidados profissionais especializados, e apresentar “Sintomas de isolamento social, angustia, baixa autoestima, anedonia, insônia, tristeza profunda, e ideação suicida.”, necessita se submeter a sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica, todavia, não possui condições financeiras para tanto.
Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:
[...] Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se.
Às providências. [...]. (Id. 51776429 autos referência).
No caso, não há dúvida acerca da situação do agravante e da necessidade de assistência à saúde.
Consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
“ (...)
O procedimento está disponível no SUS?
Não.
Conclusão Justificada: Favorável
Conclusão: Trata-se de Requerente em diagnóstico de depressão há pelo menos 1 ano, em uso de medicações, porém sem resposta satisfatória ao tratamento e com ideação suicida. Sintomas da paciente: isolamento social, angustia, baixa autoestima, anedonia, insônia, tristeza profunda, e ideação suicida. Terapia medicamentosa: paciente em uso de venlafaxina 150mg ao dia, mirtazpina 30mg ao dia, diazepam 30mg ao dia, e quetiapina 100mg ao dia. O procedimento solicitado é a terapia mais rápida disponível para episódios depressivos. Indivíduos com riscos de suicídio, homicídio, sintomas graves ou psicóticos, e que não responderam ao tratamento medicamentoso, possuem indicação para a eletroconvulsoterapia (ECT). O paciente deve ser submetido a avaliação pré-tratamento, anestesiado e oxigenado durante o procedimento. Através de um estímulo elétrico, induz-se convulsão generalizada que altera o metabolismo cerebral e ocasiona a resposta terapêutica. O tratamento é administrado 2 a 3 vezes por semana e, em média, consiste de 6 a 12 sessões para os transtornos depressivos. No caso específico, noticia-se refratariedade a diversos psicofármacos e cetamina, duas internações psiquiátricas e risco importante de suicídio.
Há evidências científicas?
Sim
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim
Justificativa: Com risco potencial de vida (...)”
(Id. 42159814 autos referência.) (negritei)
Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja concedido o tratamento eletroconvulsoterapia, tratamento prescrito pelo médico que a acompanha.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, se verifica de pronto, a relevância das alegações da agravante, porquanto deve-se buscar a prevalência à proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque trata-se de pessoa portadora de depressão há mais de um ano, com tendência suicida conforme laudo médico do Dr. Josemar Honório Barreto – Secretaria Municipal de Santo Antônio de Leverger – MT, identificador no 41953352 dos autos referência.
Ademais, no parecer expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico, apesar do tratamento não ser assegurado pelo SUS, aponta a necessidade do tratamento.
Por outro lado, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema no 106.
Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso dos autos, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados.
A patologia da agravante pode ser comprovada através de laudos inclusos na inicial. Tamanha é a gravidade do seu quadro de saúde e a necessidade do tratamento.
A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita, sendo o tratamento de elevado custo.
A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois há prova de que apenas não foi incorporado pelo SUS.
Assim, tendo havido indicação do médico com indicação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, de rigor a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar ao agravado que forneça o tratamento solicitado.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida para o fim de determinar ao agravado que forneça, no prazo de 07 (sete) dias, a contar da intimação, o tratamento de Eletroconculsoterapia (ECT) conforme recomendação médica, haja vista ser portadora de Transtorno depressivo (CID 10 F32.2), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sobe pena de penhora dos valores suficientes a tanto.
Comunique-se o juízo a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intimem-se os Agravados, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator